Tribunal: TJDFT
Processo: 0002431-33.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que o presente auto se refere ao processo físico sob o no 2003.01.1.020066-8. A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID. 41513672), destacando a dupla digitalização do feito, o que deu origem aos atos digitais no 0706963-16.2020.8.07.0000 e aos presentes autos (0002431-33.2003.8.07.0001). O Ministério Público manifesta-se ao ID. 42401214 confirmando a duplicidade de digitalização. Considerando que os autos, referente ao Acórdão 1342384, 07069631620208070000, foram julgados por esta Terceira Turma Cível em 19/05/2021, e ambos os feitos se referem ao processo físico sob o no 2003.01.1.020066-8, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, diante da evidente duplicidade na digitalização, resta prejudicado o exame da presente apelação. Dessa forma, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição deste recurso. Publique-se.